Tribunal: TJPA
Processo: 0822971-17.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822971-17.2021.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE CORONEL. ÓBICE A OBTENÇÃO DE PROMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO
SUB JUDICE
POR TRAMITAÇÃO DE PROCESSO EM DESFAVOR DO IMPETRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJE/PA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou caracterizado o direito do apelado a promoção retroativa, por ressarcimento a preterição, na forma da interpretação sistemática dos dispositivos que regulam a promoção e
precedentes do STF, STJ e TJE/PA. Apelação conhecida, mas improvida, para manter a sentença consoante os fundamentos expostos.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: MaÍrton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 18 de dezembro de 2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por

LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA e
m desfavor de ato consubstanciando no impedimento de promoção do impetrante por se encontrar sob judicie respondendo a processo junto ao Conselho de Justificação, que concedeu a segurança ao impetrante, nos seguintes termos:
“... CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que promova o impetrante ao posto de tenente-coronel, por ressarcimento de preterição, conforme reza o 32 da Lei 8.388/16, devendo contar de 21/09/2019, de modo que julgo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento de inexistência do direito à promoção em ressarcimento por inexistência de comprovação de direito líquido e certo, na forma exigida em sede de Mandado de Segurança, posto que não faria prova das datas em que realizadas as promoções anteriores, como também os critérios e requisitos exigidos por lei e regulamento para a promoção de Tenente-Coronel e inexistência de vagas a serem preenchidas.

Requer assim seja conhecido e provido o recurso, para reforma da sentença e denegação da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 9495489 - Pág. 01/08.

O Ministério Público junto ao 2.º grau emitiu parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado opinado pelo conhecimento e desprovimento da apelação, transcrevendo julgados do TJ/PA sobre a matéria.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérsia entre as partes diz respeito ao impedimento de promoção do impetrante/apelado por se encontrar respondendo a processo penal junto ao Conselho de Justificação, o que encontraria óbice no fato de estar respondendo a processo junto ao Conselho de Justificação, na forma do na previsão do 22, inciso IV, da Lei n.º 8.388/16, mas é fato incontroverso nos autos que foi posteriormente absolvido em ambos, pois, neste particular, não houve impugnação recursal do apelante em relação aos fundamentos da sentença recorrida e os elementos existentes nos autos comprovam o fato, conforme decisão consta do ID-9495426 - Pág. 01/09 e certidão negativa do ID- 9495432 - Pág. 01/02.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica sobre a constitucionalidade destas normas de restrição de promoção, por força de processo penal em desfavor de militar, mas, nestas circunstâncias, condiciona a validade da norma a existência também de previsão legal de ressarcimento da preterição, consoante se verifica de recente julgamento proferido no RE 781655 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, datado de 09/03/2018.

Neste sentido, para ser coerente com o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode fazer leitura literal do dispositivo em comento de forma isolada, pois sua interpretação deve ser sistemática conjuntamente com a previsão do art. 4.º, §3.º, da Lei n.º 5.250/85, com redação anterior a reforma da Lei n.º 7.106/2008, que regulamentava as várias espécies de promoções, dentre elas a promoção de Praças e Oficiais da PM/PA, assim considerada aquela decorrente de justa causa em ressarcimento de preterição
, in verbis:

- Lei n.º 5.250/85:

“Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) "Post-mortem".

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e ‘postmortem’;

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuada "post-mortem";

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição;”

- Lei n.º 5.251/85:

“Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§ 1º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.

§ 2º - A promoção de Policial Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção.”

Lei n.º 8.388/16:

“Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará darse-ão de acordo com os seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - bravura;

IV - tempo de serviço;

V – ‘post-mortem’.

§ 1º As promoções por antiguidade, merecimento e por tempo de serviço serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei.

§ 2º As promoções pelos demais critérios poderão ser realizadas a qualquer tempo, conforme previsto nesta Lei. § 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer a promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32 desta Lei.

(...)

”
Art. 32. O Oficial, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II -
for absolvido em Conselho de Justificação
;...”

Isto porque, sem a referida previsão de ressarcimento de prejuízos decorrentes da preterição, haveria evidente inconstitucionalidade da norma utilizada pela Administração para negar a promoção ao apelado, por força dos precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal que foram ratificados no recente julgamento do RE 781655 AgR-segundo.

Neste diapasão, acompanho integralmente o lúcido parecer do Excelentíssimo Procurador de Justiça no ID- 10287786 - Pág. 01/07, opinando pela manutenção da concessão da segurança, pois neste sentido são os precedentes do STJ e TJE/PA sobre a matéria,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL SUB JUDICE. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência o impedimento, previsto em legislação ordinária, de inclusão do militar respondendo a ação penal em lista de promoção. 2. No entanto,
uma vez extinta a ação penal, em razão da prescrição, tem direito a ser promovido em ressarcimento de preterição, conforme disposto no art. 61, § 1º, "c", 2ª parte, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Acre
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no RMS 20.356/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. Importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito. 3. Considerando que as promoções se darão na forma de uma por antiguidade e duas por merecimento, continuamente, em sequência às realizações na data anterior, conforme previsão contida no art. 45, III, §§2º e 3º do Decreto nº 4.244/1986, é de rigor a conclusão no sentido de que o apelado faria jus à promoção em 21 de abril de 2004, pelo critério antiguidade, tendo em vista o total de vagas. 4. Em tal contexto, verificada a existência de dezenove vagas abertas para promoção ao posto de tenente coronel, e que a administração deixou de preenche-las, é devida sua promoção em ressarcimento de preterição. Não cabendo o acolhimento da alegação de discricionariedade da administração pública em ocupar ou não a totalidade das vagas, uma vez que se trata de ato vinculado.”

(TJPA. 2018.02800998-78, 193.392, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO À 2.º SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. OBICE A OBTENÇÃO DE PROMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUB JUDICE POR TRAMITAÇÃO DE PROCESSO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR PRESCRIÇÃO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETÉRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. ART. 4.º, §3.º, DA LEI N.º 5.250/85. POSSIBILIDDE. PRECEDENTES DO STJ E TJE/PA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado o

direito do apelado a promoção retroativa, por ressarcimento a preterição, na forma da interpretação conjugada do
art. art. 4.º, §3.º, c/c 18, item 02, da Lei n.º 5.250/85, consoante precedentes do STJ e TJE/PA sobre a matéria. Apelação conhecida, mas improvida, para manter a sentença consoante os fundamentos expostos.”

(Processo n.º0014340-16.2004.8.14.0301, 2.ª Turma de Direito Público, Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em plenário Virtual no período de 16.10.2023 até 24.10.2023)

Por conseguinte, a partir da leitura dos dispositivos legais que regulamentam a matéria, como também do posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta egrégia Corte Estadual, não resta dúvida que o militar absolvido tem direito a ser promovido e ressarcido em virtude de preterição.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença de concessão da segurança, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

Belém, 18/12/2023